Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, bem como conheceu parcialmente e deu provimento ao agravo de instrumento dos segundos embargantes, a fim de lhes ser concedida a gratuidade de justiça.
2. Não se exige da Turma julgadora a análise de todos os argumentos lançados pelas partes em seus recursos, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.
3. O não conhecimento, em sede de agravo de instrumento, de matéria não abarcada pelas hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, não enseja a preclusão, sendo possível futura discussão em sede de apelação.
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
5. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.